Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO NO QUAL SE PROCESSOU O INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO.
1. Confirmando-se a existência de outros bens deixados pelo falecido, o processo de sobrepartilha deverá correr nos próprios autos de inventário do autor da herança, nos termos do artigo 670, parágrafo único, do CPC. 1.1. Trata-se de hipótese de competência funcional e, por conseguinte, absoluta, na medida em que se destina a complementar aquilo que já havia sido decidido no inventário, consoante o artigo 669 do CPC.
2. Hipótese em que o inventário foi processado perante o juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rio Grande – RS, sendo, portanto, o foro competente para apreciar a sobrepartilha.
3. A busca de ativos do de cujus em outras instituições financeiras, ao contrário do alegado pelos agravantes, não se configura como situação apta a ensejar a relativização da competência funcional, de natureza absoluta, porquanto tal diligência pode ser feita por meio de sistema informatizado (SISBAJUD) disponível nacionalmente a todos os juízos brasileiros.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.